Tribunal: STF
Processo: ARE 1372466
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Concessionária Move São Paulo S.A. IPTU. Linha 6 Laranja do metrô de São Paulo. Imunidade tributária recíproca. Reexame do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Precedente.



    1. Para se superar a compreensão do Tribunal de Origem acerca do reconhecimento da imunidade tributária recíproca em favor da Concessionária Move São Paulo S.A., com afastamento do IPTU relativamente a imóvel (oriundo de desapropriação realizada pela ora agravada e transferido ao Poder Público) que estava na posse sem animus domini da empresa, destinado à construção de malha metroviária, seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente: ARE nº 1.442.915/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 3/4/24.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.